Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-76.2024.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE
POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 13ª Zona
Eleitoral de Palmeira, que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de
vereador, em razão de condenação criminal com base no art. 1º, inciso I,
alínea “e” da LC nº 64/90.
1.2. Recorrente alega cerceamento de defesa, ausência de publicação do
edital do pedido de registro e superação do prazo de inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da superação do prazo de inelegibilidade de 8 anos
decorrente da extinção da punibilidade em 2016.
2.2. Cerceamento de defesa pela ausência de publicação do edital e
desrespeito ao contraditório.
2.3. Validade da impugnação realizada pelo Ministério Público Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A extinção da punibilidade em 2016, aliada à inexistência de
Num. 44049179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

condenação à suspensão dos direitos políticos, afasta a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/90.
3.2. Súmula TSE nº 45 garante o contraditório e a ampla defesa em casos
de reconhecimento de inelegibilidade de ofício, o que não foi observado pelo
juízo de origem, configurando cerceamento de defesa.
3.3. Ainda que houvesse nulidade processual, o art. 282, §2º do CPC
permite sua superação, pois o julgamento foi favorável ao recorrente.
3.4. Precedentes jurisprudenciais do TRE/PR sustentam a inexistência de
inelegibilidade quando ausente a condenação à suspensão dos direitos
políticos (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002466620206160203,
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002138520206160006).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura.
4.2. Tese de julgamento: "A extinção da punibilidade, sem condenação à
suspensão de direitos políticos, afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'e' da LC nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea
“e”; Constituição Federal, art. 5º, LV

CPC, art. 282, §2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 34.

Jurisprudênc

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600229-76.2024.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600229-
76.2024.6.16.0013 (DRAP n.º 0600226-24.2024.6.16.0013) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Adão Marivaldo Alves. (Indeferimento ao registro de candidatura de Adão Marivaldo
Alves, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 12.111, pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT, no Município de Paranaguá/PR, pois no caso em questão, o pedido não se encontra em
conformidade, incidindo a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea "e", da LC
n° 64/90, em especial, a incidência na Lei das Inelegibilidades por condenação criminal, art. 1º, I, e,
(LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADAO MARIVALDO ALVES (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA (ADVOGADO)
JULIA CARDONA SANTINI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
FERNANDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PALMEIRA - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERNANDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44049179
20/09/2024
19:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.294

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600229-76.2024.6.16.0013 –
Palmeira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ADAO MARIVALDO ALVES
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA - OAB/PR99082
ADVOGADO: JULIA CARDONA SANTINI - OAB/PR84609
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB/PR88150
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PALMEIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB/PR88150
RECORRIDO: JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE
POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 13ª Zona
Eleitoral de Palmeira, que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de
vereador, em razão de condenação criminal com base no art. 1º, inciso I,
alínea “e” da LC nº 64/90.
1.2. Recorrente alega cerceamento de defesa, ausência de publicação do
edital do pedido de registro e superação do prazo de inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da superação do prazo de inelegibilidade de 8 anos
decorrente da extinção da punibilidade em 2016.
2.2. Cerceamento de defesa pela ausência de publicação do edital e
desrespeito ao contraditório.
2.3. Validade da impugnação realizada pelo Ministério Público Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A extinção da punibilidade em 2016, aliada à inexistência de
Num. 44049179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

condenação à suspensão dos direitos políticos, afasta a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/90.
3.2. Súmula TSE nº 45 garante o contraditório e a ampla defesa em casos
de reconhecimento de inelegibilidade de ofício, o que não foi observado pelo
juízo de origem, configurando cerceamento de defesa.
3.3. Ainda que houvesse nulidade processual, o art. 282, §2º do CPC
permite sua superação, pois o julgamento foi favorável ao recorrente.
3.4. Precedentes jurisprudenciais do TRE/PR sustentam a inexistência de
inelegibilidade quando ausente a condenação à suspensão dos direitos
políticos (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002466620206160203,
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002138520206160006).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura.
4.2. Tese de julgamento: "A extinção da punibilidade, sem condenação à
suspensão de direitos políticos, afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'e' da LC nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea
“e”; Constituição Federal, art. 5º, LV

CPC, art. 282, §2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº
06002466620206160203; TRE/PR - RECURSO ELEITORAL
nº06002138520206160006.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADÃO MARIVALDO ALVES, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira (ID 43994972), por meio da
qual fora julgada INDEFERIDO o pedido de REGISTRO de CANDIDATURA do ora recorrente, ao
cargo de vereador do município, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em razão da
Num. 44049179 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

incidência de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “e”, da LC n° 64/90.

Em pedido liminar, o recorrente pleiteia a) a concessão de liminar para que seja
suspensa a decisão que indeferiu o registro de candidatura, permitindo ao Recorrente continuar
sua campanha eleitoral até o julgamento definitivo deste Recurso; b) que se assegure o direito do
Recorrente de participar do pleito eleitoral de 2024 até o julgamento final deste Recurso,
mediante a concessão da liminar. O fumus boni iuris está evidenciado pela superação do prazo
de inelegibilidade de oito anos e pelo fato de que o Recorrente cumpriu integralmente a pena que
lhe fora imposta. O periculum in mora é manifesto, visto que a manutenção da decisão de
indeferimento prejudica o Recorrente. (Id. 43994978)

O pedido de liminar de antecipação da tutela recursal, todavia, fora indeferido, visto
que o Recorrente não conseguiu demonstrar de forma convincente o fumus boni iuris, pois os
elementos apresentados não são suficientes para indicar a probabilidade de êxito no recurso. (Id.
44000639)

Nas alegações do Recurso Eleitoral, o recorrente sustenta, em síntese a) é possível
o reconhecimento da atribuição de efeito suspensivo automático ao presente recurso, não apenas
pelo direito de realizar os atos e campanha, mas porque a ação de impugnação ao registro de
candidatura concede prazo de 07 dias para apresentação de defesa. No caso, há excepcional
diferenciação, pois fora ignorado o direito ao contraditório e a ampla defesa; b) a manifestação do
Ministério Público, cuja impugnação ao registro de candidatura ocorreu fora do rito adequado,
antes mesmo da publicação do Edital que inicia a contagem do prazo; c) em consulta aos autos e
ao mural eletrônico inexiste a publicação do Edital que dá início à contagem do prazo, embora a
sentença mencione a publicação do Edital não houve sua efetiva publicação; d) o prazo de 5
(dias) para impugnação ao registro de candidatura se inicia somente com a publicação do Edital,
nos termos da Súmula nº 49 do TSE; e) a impugnação realizada pelo Ministério Público Eleitoral
(MPE) é patentemente nula, pois não fora cerceado o direito de defesa do recorrente. Embora o
magistrado possa reconhecer de ofício a existência de causas de inelegibilidade, desde que o
contraditório e a ampla defesa sejam resguardados, nos moldes da Súmula TSE nº 45. Não
houve abertura de prazo para o recorrente se defender da impugnação formulada pelo MPE, em
desacordo com o rito da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC), em violação
ao art. 5º, LV da Constituição Federal, art. 10 do Código de Processo Civil e art. 36, §2º da Res.
TSE nº 23.609/2019; f) na ação de improbidade administrativa o pagamento das custas
processuais possui natureza de tributo, ao contrário da pena de multa, as custas processuais não
ensejam restrição aos direitos políticos, devendo ser afastada como causa de inelegibilidade do
recorrente; g) o fundamento da sentença para indeferir o pedido de registro de candidatura
decorre da condenação criminal no crime do art. 197 do Código Penal, crime de declaração falsa
em documento público, que fora cumprida nos autos de execução penal nº 0002048-
05.2015.8.16.0124, com sentença de extinção da punibilidade foi prolatada em julho de 2016.
Como a extinção da punibilidade ocorreu em 20/07/2016 houve o transcurso de mais de 8 anos,
pois o prazo final da inelegibilidade se deu em 20/07/2024, ao passo que o registro de
candidatura ocorreu em 14/08/2024.

Ao final, pugna a) pelo conhecimento do recurso com análise das alegações acerca
do reconhecimento da causa de nulidade, matéria de ordem pública a qual pode ser reconhecida
em qualquer grau de jurisdição; b) no mérito, pelo seu provimento, a fim de que se modifique a
sentença prolatada em primeira instância; c) para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso;
d) afastamento quanto ao pagamento de custas e da condenação criminal como causas de
inelegibilidade; e) o deferimento do registro de candidatura de ADÃO MARIVALDO ALVES.

Acostou documentos ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso para
reformar a sentença e deferir o registro de candidatura, argumentando que: a) as causas
infraconstitucionais de inelegibilidade possam ser reconhecidas de ofício pelo Juiz,
independentemente de serem suscitadas em Ação de Impugnação de Registro de Candidatura,
há de se resguardar, em todos os casos, o contraditório e ampla defesa daqueles que requerem o
registro de candidatura, a teor da Súmula TSE nº 45; b) do trecho da referida condenação
Num. 44049179 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

colacionada pelo Parquet, conclui-se que não houve “condenação à suspensão dos direitos
políticos”, para o reconhecimento dessa causa de inelegibilidade, a decisão condenatória deve,
obrigatoriamente, decretar a sanção de suspensão dos direitos políticos; c) a extinção da
punibilidade foi reconhecida em 20/07/16 em relação aos autos n° 0002048- 05.2015.8.16.0124.
Desse modo, já transcorreu o prazo de oito anos desde a extinção da punibilidade.

VOTO

Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade

O recorrente sustenta que o edital contendo o pedido de registro de candidatura não
foi devidamente publicado, impossibilitando a ciência dos interessados, motivo pelo qual requer a
decretação de nulidade da impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.

Em apoio à sua pretensão, fundamenta-se na Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu artigo 34, que prevê a obrigatoriedade de publicação do referido edital. Ademais, o recorrente
alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não lhe foi
oportunizado o prazo de 07 (sete) dias para apresentar resposta à impugnação, conforme lhe
assegura a legislação eleitoral.

Com razão o recorrente, na medida em que o rito processual da Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura não fora observado pelo Juízo de origem, conforme se
denota do art. 4º da LC 64/1990.

Art. 4º A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a
correr, após devida notificação, o prazo de 7 (sete) dias para que o
candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar
documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras
provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros,
de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos,
salvo os processos em tramitação em segredo de Justiça.

Em consonância com tal entendimento, infere-se que nas impugnações há a
necessidade de garantir ao candidato a oportunidade de se manifestar e defender-se
adequadamente quando identificados impedimentos à sua candidatura. Veja-se o teor da Súmula
TSE nº 45:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, constata-se a não observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, caracterizando um cerceamento de defesa. Adicionalmente, verifica-se a
inadequada observação dos prazos processuais e a falta de publicação do edital devido,
elementos essenciais para a validade do processo.

Num. 44049179 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

Tal vício processual, no entanto, é passível de superação, tendo em vista que o
julgamento será proferido em benefício do recorrente, nos termos do art. 282, §2º, do CPC. Ou
seja, sendo possível decidir o mérito a favor do recorrente, o juiz poderá deixar de declarar a
nulidade.

Mérito

Na origem, o recorrente teve seu registro de candidatura indeferido em razão do
reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “e”, da LC n°
64/90.

Ao compulsar os autos, constata-se que a pena imposta ao recorrente foi extinta em
20/07/2016, conforme anotação registrada no sistema INFOJUD da Justiça Eleitoral (Id.
44017828).

Dessa forma, ainda que se considere a projeção do prazo de inelegibilidade de 8
(oito) anos, previsto no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, verifica-se que
o referido lapso temporal já se encontra ultrapassado, tornando incabível a manutenção da
inelegibilidade.

Não bastasse isso, no crime a que o recorrente fora condenado não houve previsão
na sentença de suspensão de seus direitos políticos, razão porque não se vislumbra a incidência
da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no caso em
tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

condenação à suspensão dos direitos políticos;

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;

ato doloso de improbidade administrativa

lesão ao patrimônio público

enriquecimento ilícito

No caso, conforme bem explicitado no parecer ministerial, é desnecessário perquirir
sobre os demais requisitos, porque não houve condenação a suspensão de direitos políticos
, conforme consta das contrarrazões do Ministério Público Eleitoral, a seguir reproduzido (Id.
43994985:

Num. 44049179 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

Desse modo, não resta configurada a inelegibilidade no presente caso.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I,
ALÍNEAS `G’ E `L’ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO DE
CONTAS PELO TCE-PR. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS.INEXISTÊNCIA. ACP nº 1699-97/2015-AUSÊNCIA DE
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ACP nº 1.716.641-3- INEXISTÊNCIA
DE CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1º, I, ALÍNEAS `G¿ E `L¿
DA LC Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A incidência do art. 1º, I, `l¿, da LC nº 64/90 pressupõe a existência dos
seguintes requisitos: a) condenação por ato de improbidade administrativa
que importe, simultaneamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito; b) presença de dolo; c) decisão definitiva ou proferida por órgão
judicial colegiado; e d) sanção de suspensão dos direitos políticos.
(Precedente do TSE)

5. A condenação pela prática de ato doloso de improbidade
administrativa que na ACP nº 1699-97/2015 que não importou em
condenação a suspensão dos direitos políticos e na ACP nº 1.716.641-3
que não houve dano ao erário, não gera inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002466620206160203, Acórdão,
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em
Num. 44049179 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

Sessão, 14/11/2020).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITA. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO PROPOSTAS PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE
GESTÃO DA ENTÃO PREFEITA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE
CONTAS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO DAS
CONTAS DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2014 E 2015.
IRREGULARIDADES SEM GRAVIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DA INSANABILIDADE E DO ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SEM A PENA DE SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS. INELEGIBILIDADE NÃO INCIDENTE. AIRCS
JULGADAS IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l,
da Lei Complementar 64/90, demanda a condenação à suspensão dos
direitos políticos, o que não ocorreu no caso em apreço.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002138520206160006, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
11/11/2020).

Assim, considerando os elementos fáticos comprobatórios, impõe-se o
reconhecimento de sua elegibilidade.

Ademais, conforme consta no Id. 43994966, verifica-se que os demais requisitos de
registrabilidade da candidatura encontram-se devidamente preenchidos.

Diante disso, desde logo, dou provimento para deferir o Registro de Candidatura de
ADÃO MARIVALDO ALVES para concorrer sob o número 12111 pelo partido PDT -12.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
para, desde logo, deferir o Registro de Candidatura de ADÃO MARIVALDO ALVES para
concorrer ao cargo de vereador, sob o número 12111, pelo partido PDT - 12 do município
de Palmeira.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44049179 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600229-76.2024.6.16.0013 - Palmeira - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ADAO MARIVALDO
ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA -
PR99082, JULIA CARDONA SANTINI - PR84609, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678,
JULIANA BERTHOLDI - PR75052, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - PR88150 -
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PALMEIRA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - PR88150 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049179 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019213133300000043001685
Número do documento: 24092019213133300000043001685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 11:03:36